Tribunal: STF
Processo: HC 252713
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Furto qualificado tentado. Pleito absolutório. Dosimetria. Pena-base. Exasperação. Fração da tentativa. Fundamentação idônea. Resultado dosimétrico proporcional. Revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Regime prisional fechado. Reincidência. Decisão fundamentada. Substituição da pena privativa de liberdade. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Celso Luís Leite dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 920.910/SP (evento 9).



    O paciente foi condenado à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de furto qualificado na modalidade tentada, previsto no art. 155, §4º, II e IV, c/c artigo 61, II, "h", c/c art. 14, II, todos do Código Penal (evento 4).



     



    No presente writ, a Defesa sustenta a absolvição do paciente ante a ausência de provas de autoria delitiva. Aduz exasperação indevida da pena-base. Argumenta a necessidade de aplicação do quantum de redução fixado pela tentativa em seu patamar máximo (2/3). Alega a falta de fundamentação idônea para definição do regime prisional fechado. Aponta a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena, a fixação do regime prisional mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritivas de direitos.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 9):



    “Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Substitutivo de revisão criminal. Incompetência do Superior Tribunal de Justiça. Agravo improvido. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus por ser substitutivo de revisão criminal, em razão de condenação transitada em julgado. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal para sanar suposta ilegalidade em decisão transitada em julgado. 



    III. Razões de decidir 



    3. O habeas corpus não é substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo quando há flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso. 



    4. A competência do Superior Tribunal de Justiça para julgar revisão criminal é limitada às hipóteses de revisão de seus próprios julgados, conforme art. 105, I, e, da Constituição Federal. 



    5. A jurisprudência desta Corte Superior considera que o advento do trânsito em julgado impossibilita a admissão do habeas corpus como substitutivo de revisão criminal, para evitar subversão do sistema de competências constitucionais. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo regimental improvido. 



    Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal para atacar decisão transitada em julgado. 2. A competência do STJ para revisão criminal limita-se aos seus próprios julgados, conforme art. 105, I, e, da CF". Dispositivos relevantes citados: CF, art. 105, I, e. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 884.287/SP, Ministro relator Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/8/2024; STJ, AgRg no HC n. 914.206/RJ, Ministro relator Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/8/2024.



    O Superior Tribunal de Justiça, em análise do writ, destacou a impossibilidade de utilização do habeas corpus como substituto de revisão criminal:



    “Conforme consignado na decisão agravada, o presente habeas corpus se volta contra ato judicial definitivo da instância de origem, constatando-se que o trânsito em julgado ocorreu em 22/4/2024 (fl. 70). 



    A pretensão, portanto, é manejada como substitutivo de revisão criminal, para a qual seria competente a instância inferior, nos termos do que estabelece o art. 105, I, e, da Constituição Federal. 



    Registre-se que a competência do Superior Tribunal de Justiça para julgar revisão criminal é limitada às hipóteses de revisão de seus próprios julgados, o que não é o caso dos autos.”



    Desse modo, o ato dito coator não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Quanto à tese defensiva de ausência de provas da autoria delitiva, a Corte Superior consignou que: “o decreto condenatório, no que tange à autoria, utilizou-se das declarações da vítima e dos relatos dos policiais militares que realizaram a prisão. O Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento de que, em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, a palavra da vítima apresenta significativo valor probatório, desde que em harmonia com as demais provas dos autos. Ademais, no caso concreto, o depoimento da vítima foi corroborado com os relatos dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante do paciente e de seu comparsa, ainda em frente aos terminais de atendimento eletrônico da agência bancária. (...). Por fim, é válido destacar que, no procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva.”



    Presente o contexto, para concluir em sentido diverso quanto à condenação do Paciente, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “’a ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 13.3.2024); “A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus” (HC 213.387-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.05.2023); “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O STF tem entendimento no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).”(HC 220.042-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022); “A alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas.” (HC 208.846 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 15.03.2022); “a negativa de autoria delitiva desafia exame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a cognição estreita do habeas corpus” (HC 126.661/CE, Redator para o acórdão Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 26.8.2015); “Habeas Corpus é ‘ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’ (HC 134.985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017).” (HC 223.525 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 24.02.2023). 



    Por outro lado, assento que esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório. Ademais, o “Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023; e HC 235.272-AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.02.2024.



    Nesse aspecto, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Com efeito, às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.



    O Superior Tribunal de Justiça, ao ratificar a dosimetria da pena, reputou devidamente fundamentada a exasperação da pena-base e ressaltou que, “Consoante se extrai dos autos, também não se verifica nenhuma ilegalidade na quantidade de pena aplicada pelas instâncias ordinárias. A pena-base foi fixada em 3 anos de reclusão, com fundamento na utilização de uma das qualificadoras como circunstância judicial desfavorável, nos maus antecedentes do paciente e na prática do crime no interior de agência, a merecer mais reprovação, em razão da insegurança causada aos usuários do sistema bancário.”.



    Nesse sentido, observo que as instâncias anteriores valoraram negativamente - os maus antecedentes -, além da utilização de uma das qualificadoras e da “prática, no interior de agência bancária, de maior gravidade, porque fragiliza o sistema bancário e gera insegurança às pessoas que se utilizam dos serviços”, com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não havendo deficiência na fundamentação empregada para elevar a pena-base do réu. No ponto, ressalto que é inviável a reavaliação das premissas fáticas soberanamente consolidadas nas instâncias ordinárias sobre aspectos discricionários da dosimetria da pena. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que “A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).” (HC 231.752 AgR/RO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.10.2023); “A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a fixação do quantum a ser aplicado para as causas de diminuição e exasperação da pena não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso.”. (HC 240.046 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.5.2024).



    No tocante ao quantum de diminuição pela tentativa, prevista no art. 14, II, do Código Penal, o acórdão recorrido destacou que: “Na terceira fase, as instâncias ordinárias reduziram a pena na fração mínima de 1/3, por entender que a tentativa de furto somente foi interrompida em momento muito próximo da consumação, já com a posse da senha da vítima e a retenção do cartão pelo dispositivo empregado na prática criminosa”.



    Nesse prisma, a conclusão das instâncias anteriores está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “a ‘quantificação da causa de diminuição de pena relativa à tentativa (art. 14, II, CP) há de ser realizada conforme o iter criminis percorrido pelo agente: a redução será inversamente proporcional à maior proximidade do resultado almejado” (HC 118.203, Rel. Min. Gilmar Mendes)” (HC 216.597-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31.08.2022); “A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que “a definição do percentual de diminuição da pena pela tentativa (art. 14, II, CP) deve levar em consideração a proximidade do resultado almejado pelo agente” (HC nº 146.339/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/6/18)” (HC 202.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 06.10.2021).



    Além disso, de acordo com o substrato fático-probatório estabilizado nas instâncias anteriores, o paciente aproximou-se do exaurimento da conduta, uma vez que “inserido o dispositivo retentor do cartão no terminal bancário; induzido a vítima a inserir seu cartão no terminal adulterado; e solicitado a senha da vítima a pretexto de auxiliá-la na recuperação do cartão. Ademais, conforme já ressaltado, o laudo pericial constatou que o cartão da vítima estava, de fato, retido no dispositivo empregado pelos acusados, ou seja, o crime se aproximou, e muito, da consumação” (evento 4, fl. 24). Desse modo, para acolher o pleito defensivo, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Sobre esse ponto, esta Suprema Corte já ressaltou: “A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “a definição do percentual da redução da pena levará em conta o iter criminis percorrido pelo agente” (HC 94912, Relator Carlos Britto, Primeira Turma, DJe 27.11.2009). 5. Na espécie, a escolha da fração utilizada para diminuir a pena foi devidamente justificada pelas instâncias ordinárias, por ter recorrente ter chegado próximo da consumação delitiva. Eventual divergência em relação a esse entendimento entendimento somente poderia ser alcançada mediante reexame das premissas fático-probatórias, providência inviável em sede de habeas corpus” (HC 212.461-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.03.2023).



    Quanto à tese defensiva de possibilidade de fixação de regime prisional menos gravoso, consoante o ato dito coator “não há ilegalidade na imposição do regime inicial fechado, mesmo que a pena imposta tenha sido inferior a 4 anos, uma vez que as instâncias ordinárias fundamentaram a imposição do regime prisional mais gravoso na existência de três circunstâncias judiciais desfavoráveis e na reincidência do paciente.”.



    Ressalto que a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e a eventual reincidência do apenado, conforme remissão do artigo 33, § 2º e § 3º, do mesmo diploma legal - “A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”. 



    Desse modo, o acórdão recorrido encontra respaldo no entendimento desta Suprema Corte no sentido de que “a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência, permite que seja fixado o regime inicial fechado, sendo irrelevante o quantum de pena fixado na condenação. Precedentes” (HC 194.393-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 11.5.2021). 



    Ademais, quanto à tese remanescente de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, verifico que o acórdão impugnado não apreciou as questões postas nestes autos, de modo que não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Assim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente